Tribunal: TJMT
Processo: 1025439-44.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR OSVALDO RONCADOR - CPF: 855.049.801-78 (RECORRENTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1025439-44.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02.05.2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

OSCAR OSVALDO RONCADOR

Recorrido:

ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. VINCULO COM O RECORRENTE ENCERRADO EM 2016. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente OSCAR OSVALDO RONCADOR postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 73,87 (setenta e três reais e oitenta e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
O consumidor Recorrente comprova que deixou de possuir vinculo no imóvel de registro da Unidade Consumidora no ano de 2016, data em que encerrou a locação do imóvel, conforme se infere do contrato anexado ao ID n. 154716947.

3.
No caso, o Recorrente teve o seu nome incluído no rol de inadimplentes, decorrente de débito ocorrido no ano de 2017, quando não mais estava no imóvel de cadastro da UC, portanto, não é possível lhe atribuir responsabilidade pelo pagamento.

4.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação indevida que se adequa ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Afasto a condenação em litigância de má-fé, tendo em vista que a parte Recorrente apenas busca o reconhecimento de direito legitimo.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente OSCAR OSVALDO RONCADOR postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 73,87 (setenta e três reais e oitenta e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação do Recorrente em litigância de má-fé.

O Recorrente
OSCAR OSVALDO RONCADOR
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela condenação da empresa Recorrida em danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

O Recorrente busca a declaração da inexigibilidade do débito no valor de
R$ 73,87 (setenta e três reais e oitenta e sete centavos), o qual decorre de cobrança vencida em maio de 2017.

Pois bem, nos autos o Recorrente comprova que permaneceu no imóvel objeto da UC até o mês de março de 2016, conforme contrato de locação anexado ao ID n. 154716947, logo, quando da referida cobrança, o Recorrente já não era responsável pela UC objeto da cobrança.

Nesse sentido, a cobrança realizada pela Recorrida é indevida, eis que o Recorrente não residia no imóvel no ano de 2017.

Portanto, declaro a inexistência do débito do valor
R$ 73,87 (setenta e três reais e oitenta e sete centavos)
, ante a ausência de comprovação da legalidade da referida cobrança.

Sendo, portanto, a negativação indevida, o dever reparatório encontra-se configurado, eis que é inegável que os Recorridos violaram o patrimônio moral do Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Ainda verifico que a condenação em litigância de má-fé em desfavor do Recorrente deve ser afastada, já que a sua pretensão é legitima.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem no objetivo de declarar a inexistência do débito objeto do litigio no valor de
R$ 73,87 (setenta e três reais e oitenta e sete centavos)
e condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, consequentemente, afasto a condenação em litigância de má-fé.

Determino ainda que o Recorrido proceda com a baixa da restrição do nome do Recorrente, do SERASA/SPC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a hipótese de descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023